Tribunal: STF
Processo: Rcl 55585
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pela 3º Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 0709612-60.2021.8.07.0018.



    Eis a ementa do ato reclamado:



    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. ADMINISTRATIVO. ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE. ALUNO APRENDIZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ENCOMENDAS PARA TERCEIROS. DESCABIDA A AVERBAÇÃO DO PERÍODO CORRESPONDENTE COMO TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a averbar nos assentos funcionais do autor as Certidões de Tempo de AlunoAprendiz, fornecidas em 10 de setembro de 2021, pelo CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 DO GAMA, referente ao período compreendido entre 01/01/1985 a 18/12/1987 (933 dias letivos). 2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de coisa julgada suscitada pela parte autora em sede contrarrazões. A sentença proferida no julgamento do Mandado de Segurança 0726936-17.2021.8.07.0001 se limitou a determinar ao réu a emissão de certidão, sem descrever o teor da certidão. 3. No caso, o Ato Administrativo de ID 36134819 comprova os períodos cursados; a carga horária e férias letivas; e o recebimento do material escolar necessários à execução dos trabalhos laboratoriais supervisionados do curso. 4. Contudo, inexiste nos autos comprovação a execução de encomendas para terceiros (STF. 1ª Turma. MS 31518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/2/2017, DJe 6/9/2017). 5. Conforme o enunciado da Súmula 96 do Tribunal de Contas da União: Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros. 6. Transcreve-se, ainda, o teor da Súmula 18 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais: Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros. 7. Haja vista a ausência de comprovação de execução de serviços destinados a terceiros, descabida a condenação do réu à obrigação averbar o período em contexto como tempo de serviço. 8. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido inicial. 9. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido. 10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei n. 9.099/95.” (eDOC4, pp. 2 e 3)



    Aduz-se na presente reclamação violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgados sem efeito vinculado e dos quais o reclamante não consta como parte.



    Requer, ao final, seja julgada procedente a reclamação, com a consequente reforma do acórdão reclamado para que seja garantido ao reclamante “o Direito de utilizar o período laborado como aluno aprendiz para contagem de tempo de aposentadoria e demais benefícios.”



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição, em seu art. 102, I, l, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes, ou prolatada no caso concreto.



    A partir da vigência da EC 45/2004, também passou a ser cabível o ajuizamento de reclamação por violação de Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    No caso concreto, inviável a reclamação por esbarrar na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 6563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.04.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 20.631 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017). (grifou-se)



    Confiram-se, ainda, em igual sentido: Rcl 26.998, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.5.2017; Rcl 27.073, de Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.5.2017; Rcl 26.986, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25.5.2017; Rcl 10.266 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.2.2015, dentre outros.



    Em relação à violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, releva pontuar o não cabimento desta ação. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 



    A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39437 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. ARTIGO 988 DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 42413 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    Ante o exposto,com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente